Tribunal: TJDFT
Processo: 0765014-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
FAZENDA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. FUNÇÃO DE CONFIANÇA. DIREITO À PERCEPÇÃO DO ADICIONAL NOTURNO. PAGAMENTO DEVIDO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO DO VALOR RECEBIDO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com a Súmula 213 do STF, “É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento”.
2. O ocupante de cargo em comissão no Distrito Federal faz jus à percepção do adicional noturno pelas horas laboradas entre às 22 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte, nos termos do artigo 39, § 3o, da Constituição Federal e do artigo 4o e 5o do Decreto Distrital n.o 29,018/2008 combinado com os artigos 59 e 85 da Lei Complementar n.o 840/2011.
3. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “1. A função comissionada presta-se a remunerar o exercício de uma atividade especial (de chefia, direção ou assessoramento) desempenhada pelo servidor (art. 62 da Lei n. 8.112/90), o que em nada se confunde com a contraprestação devida pelo mesmo serventuário se esse desempenha carga horária excedente (art. 73) ou durante a noite (art. 75), pois todos decorrem de fatos geradores distintos. 2. A Lei n. 8.112/90 trata as supracitadas vantagens em incisos distintos do mesmo dispositivo legal (art. 61, I, V, VI), além de reservar subseções próprias para dispor cada um dos institutos, e em nenhum momento veda a cumulação das rubricas. (..) 4. Hipótese em que os recorrentes fazem jus ao pagamento dos adicionais de hora extra e noturno. (...)” (STJ - REsp: 1535422 DF 2015/0128106-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, T1 - PRIMEIRA TURMA, DJe 20/09/2021)
4. Em idêntico sentido é o entendimento do TJDFT: “5. A Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 não fez qualquer ressalva quanto ao pagamento do adicional noturno aos servidores que eventualmente sejam ocupantes de cargos comissionados ou estejam no exercício de funções de confiança, de forma que não se deve elastecer o alcance da norma para se limitar direitos. 6. A remuneração extra do trabalho realizado no período noturno tem por fundamento o reconhecido adicional desgaste à saúde física e psicológica do servidor, quando em comparação ao exercício da mesma atividade no período diurno. 7. O regime de trabalho com dedicação integral ao serviço imposto, pelo artigo 58 da Lei Complementar Distrital n.° 840/2011, aos ocupantes de cargo em comissão ou no exercício de função de confiança, em nada interfere na composição de sua remuneração, com a justa retribuição adicional, pelo exercício da atividade em período noturno. 8. A remuneração pelo exercício de cargo em comissão ou de função de confiança e o adicional noturno ostentam naturezas distintas, pois aquela correspondente à contraprestação pela pessoalidade do exercício da atividade, pela irrestrita confiança e pela dedicação integral para a Administração Pública, e esta, correspondente à contraprestação pelo adicional desgaste à saúde pelo exercício da atividade em período noturno. 9. Agravo interno julgado prejudicado. 10. Segurança concedida.” (Acórdão 1403305, 07253678120218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Recurso conhecido e provido para declarar a inexistência do débito no valor de R$1.452,90 em relação ao adicional noturno pago ao autor em agosto, setembro e outubro de 2022, bem como condenar o Distrito Federal a reestabelecer o pagamento do adicional noturno enquanto o autor estiver em regime de escala de plantão.
6. Sem custa ou honorários.